Tribunal: TJMT
Processo: 1046023-35.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046023-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), EDILUANE SANTOS AMORIM - CPF: 703.725.291-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1046023-35.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: VISUAL FORMATURAS EIRELI

RECORRIDO: EDILUANE SANTOS AMORIM

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/06/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO PRECOCE DA AÇÃO – PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado que o retorno negativo do aviso de recebimento se deu pelo motivo de ausência de moradores no imóvel indicado, tem-se por possível a citação do demandado via oficial de justiça, o que faz por evidenciar ter sido a extinção da demanda realizada de forma precoce.

Como se não bastasse, há ainda a disponibilidade de sistemas que podem facilitar a localização do demandado, não sendo estes, porém, utilizados pelo magistrado, de modo que não esgotados os meios de busca para se efetivar a citação da parte ré.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, vez que não localizado o devedor.

Sem contrarrazões por parte de EDILUANE SANTOS AMORIM até porque não foi citada nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O caso versa sobre ação de cobrança, de onde, até o momento, não se logrou êxito em localizar a parte ré a fim de, concretizando sua citação, dar o regular andamento ao feito.

Pois bem. Em que pese o entendimento do juízo
a quo
, verifico que houve apenas três distintas tentativas de citação da parte ré, não se vislumbrando, desta feita, no presente momento processual, o esgotamento dos meios a fim de encontrar sua localização, sendo assim, prematura a extinção do feito.

Saliento, em que pese o último AR tenha retornado negativo, este traz em seu motivo a indicação de ausência do recebedor, sendo, portanto, crível a tentativa de citação por meio de oficial de justiça, o que pode ser alcançada fora do horário comercial, como possibilita o art. 212, §2o do Código de Processo Civil.

Como se não bastasse, há sistemas disponíveis ao magistrado que podem facilitar a localização do réu, como, a exemplo o INFOSEG, os quais, porém, sequer foram utilizados.

Ora, em verdade, o Poder Judiciário não é fonte de pesquisas, mas em alguns casos excepcionais não custa nada fazer uma busca em um sistema disponível.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da demanda, com a tentativa de citação de EDILUANE SANTOS AMORIM por meio de oficial de justiça no endereço constante nos autos, de onde, em caso de ser infrutífera, caberá ao magistrado a verificação dos demais caminhos a serem tomados nos autos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023